Tribunal: TJMT
Processo: 1028385-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028385-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), VIDRACARIA PANHO LTDA - CNPJ: 49.354.341/0001-54 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA DA MORA. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por VIDRAÇARIA PANHO LTDA. contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento e reconhecer a ausência de constituição válida da mora em ação de busca e apreensão promovida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, mas deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, apesar da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de condenação da parte autora da ação originária ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais, configura omissão sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC admite o acolhimento de embargos de declaração quando presente omissão no julgado, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes quando a correção da omissão implica alteração do resultado do julgamento.

4. Configura omissão relevante o não pronunciamento quanto à condenação em honorários de sucumbência e custas processuais, especialmente quando verificada a angularização da relação processual e a sucumbência da parte autora.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não afasta a obrigação da parte sucumbente — autor da ação — de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, quando já apresentada contestação ou defesa.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo formação da relação processual e resistência do réu, a parte autora deve ser condenada ao pagamento da verba honorária, ainda que a extinção se dê sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A omissão do acórdão quanto à condenação da parte autora em honorários advocatícios configura vício sanável por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2. Havendo angularização da relação processual e sucumbência da parte autora, a extinção do feito sem resolução do mérito impõe sua condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, §§ 1º e 2º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

TJMT, AC 1022194-87.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2023, DJE 28.03.2023.

TJMT, AC 1006830-95.2019.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.02.2022, DJE 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo VIDRAÇARIA PANHO LTDA.
em face de acórdão proferida por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão e extinguir a ação originária sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha resultado vencedora no recurso — com a revogação da medida liminar e a extinção da ação de busca e apreensão — o v. acórdão não se manifestou sobre a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme preconizado pelo art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (Id. 326891887).

O recurso é tempestivo (Id.

324156380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, do acórdão embargado (Id. 322504366), sob a minha relatoria, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de mora comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. A notificação, contudo, retornou com a anotação "não procurado", sem comprovação de tentativa de entrega. O pedido recursal consistiu na revogação da liminar, com reconhecimento da ausência de constituição válida da mora e extinção da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição válida em mora do devedor fiduciante; (ii) determinar se, diante da ausência de constituição válida da mora, é cabível a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como consolidado na Súmula 72 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ admite, em regra, que o envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovação da mora, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.132. Contudo, essa orientação não se aplica quando a correspondência é devolvida sem qualquer tentativa de entrega, como ocorre nos casos de devolução com a anotação “não procurado”.

5. A anotação “não procurado” revela ausência de ciência do devedor, inviabilizando a caracterização da mora e frustrando o direito à purgação do débito, em violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

6. A jurisprudência recente do STJ tem reiterado que, em tais casos, o simples envio não basta — é necessária a demonstração de esgotamento dos meios de localização do devedor ou adoção de alternativas válidas de notificação, como o protesto por cartório ou por edital, desde que precedido de diligência efetiva.

7. A ausência de tentativa efetiva de entrega da notificação torna inválida a constituição da mora e, por consequência, inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8. Verificada a ausência de constituição válida da mora, impõe-se a revogação da liminar de busca e apreensão e a extinção do processo sem resolução do mérito, com a restituição do bem ao agravante, ou, se não mais possível, sua conversão em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” afasta a constituição válida da mora do devedor fiduciário, impedindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. A ausência de comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação caracteriza a inobservância dos pressupostos legais do Decreto-Lei nº 911/69.

3. A ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito quando ausente a constituição válida da mora, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, IV; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024.

STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

STJ, AgInt no AREsp 1908943/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.

TJMT, AI nº 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025, DJE 11.03.2025.

TJ-MG, AC nº 5014838-75.2020.8.13.0145, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 15.02.2023, DJE 24.02.2023.”

Pois bem.

Conforme se depreende do conteúdo do acórdão embargado, houve inequívoca sucumbência da parte autora da ação originária, ora recorrida, Banco Volkswagen S.A., que teve sua pretensão liminar afastada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de constituição válida da mora.

Todavia, o acórdão recorrido, embora tenha julgado extinta a ação de origem, deixou de condenar a instituição financeira demandante as custas e honorários advocatícios, consignando apenas o seguinte:

“
Ante o exposto
, conheço
DOU PROVIMENTO,
ao agravo de instrumento interposto por
VIDRAÇARIA PANHO LTDA.
, para reconhecer ausência de constituição válida da mora, revogando a liminar de busca e apreensão deferida e determinando a imediata restituição do bem ao devedor fiduciante.

Ainda, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, aplico efeito translativo ao presente recurso e
JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, a ação de busca e apreensão nº 1004487-75.2025.8.11.0086, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Restitua-se o bem móvel ao Agravante, ou, caso o veículo já tenha sido alienado, impossibilitando o cumprimento da obrigação de devolução do bem, a presente ação deverá ser convertida em perdas e danos, aplicando-se, ainda, as astreintes fixadas na Decisão de Id. 309196883, incumbindo a parte interessada apresentar pedido específico e pormenorizado ao d. Juízo de origem.”

Por corolário lógico, tendo sido angularizada a relação processual, a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvido válido e regular do processo, enseja a condenação da parte sucumbente, qual seja: o autor; ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“[...]
Os honorários sucumbenciais são devidos quando formada a angularização processual e apresentada a defesa.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Não há nulidade dos atos processuais se foram praticados em conformidade com a decisão proferida em Agravo de Instrumento que declarou a ausência de comprovação da mora, requisito essencial à propositura da demanda.
A extinção sem resolução de mérito da Ação de Busca e Apreensão não autoriza a cominação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69, aplicável apenas em caso de improcedência. Evidenciado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, incide a sanção estabelecida no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

(TJ-MT - AC: 10221948720208110003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

“
Com a extinção do processo nos termos do artigo 485
, I do CPC/2015,
e não havendo dúvidas acerca da angularização da relação processual
, inclusive com apresentação de defesa pelo demandado,
impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios de sucumbência
, de acordo com o que preceitua o artigo 485, § 2º do CPC/2015.”
(TJ-MT 10068309520198110040 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

Com tais considerações, assiste razão ao embargante, devendo ser acolhido os aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de integrar o v. acórdão recorrido.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por VIDRAÇARIA PANHO LTDA., para integrar o v. acórdão de Id. 322504366 e condenar o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025